Tribunal: STF
Processo: Rcl 61343
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado de Pernambuco em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do Processo nº 0000806-66.2021.5.06.0144, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    O Estado de Pernambuco narra que a autoridade reclamada, ao desprover o recurso ordinário, manteve sentença que lhe imputou a responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas ao trabalhador terceirizado Alexandre Petronilo da Silva, contratado por RIMA Segurança EIRELI e XERIFE Vigilância EIRELI.



    No ponto, afirma que se trata



    “de condenação automática, alicerçada na mera presunção de culpa, cujos fundamentos são: (i) o princípio da aptidão do ônus da prova e a inversão do onus probandi, em franca violação do RE 760.931 e (ii) a mera inadimplência de verbas trabalhistas por parte empresa prestadora de serviços, sem comprovação da conduta culposa da Administração e do nexo causal entre esta e o suposto dano do trabalhador, em manifesta afronta ao art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional na ADC 16.”



    Ressalta que não se apontou no acórdão reclamado “a existência de: (i) comportamento sistematicamente negligente do recorrente; (ii) nexo causal entre a conduta da Administração e o dano suportado pelo trabalhador”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite da Reclamação Trabalhista nº 0000806-66.2021.5.06.0144. No mérito, pugna pela cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    “RECURSO ORDINÁRIO PROFISSIONAL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TERCEIRIZAÇÃO. CULPA IN VIGILANDO. CONFIGURADA. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 16, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, o qual prevê que a inadimplência da contratada, empresa prestadora de serviços, pelo poder público em relação a encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à administração pública a responsabilidade por seu pagamento. O Tribunal Superior do Trabalho interpretando a referida decisão, destacou a possibilidade de ser atribuída aos entes públicos e às paraestatais a responsabilidade subsidiária, nas hipóteses em que verificada conduta culposa no cumprimento das obrigações previstas na Lei de Licitações ou pactuadas, o que resultou em alteração na sua Súmula 331, com o acréscimo do item V, que giza: "Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada." O Plenário desta Corte de Justiça, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência - Processo n°. 000362- 87.2015.06.0000, firmou tese jurídica prevalecente no sentido de que " reconhece a responsabilidade subsidiária da Administração Pública direta e indireta, pelas obrigações trabalhistas não cumpridas por empresa prestadora de serviços, quando evidenciada culpa in eligendo e /ou in vigilando" e com fulcro no art. 373, § 1º, do Código de Rito, inverteu o ônus processual ao atribuir à "tomadora dos serviços o ônus probatório relativo ao efetivo exercício de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas." Em concreto, o ente público, tomador dos serviços, não se desincumbiu do encargo probatório que lhe competia, posto que não cuidou de apresentar prova no sentido de demonstrar a efetiva e eficaz fiscalização das obrigações trabalhistas da empresa prestadora de serviços. Recurso ordinário provido.” (e-doc. 13 - grifei).



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente